Tribunal: TCU
Processo: 033.278/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 120629 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia es pecializada para execução de obra para Reforma da Seção de Subsistência do GAP-CO (Setor Leste ), localizada na Base Aérea de Canoas, no munic ípio de Canoas - RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 9700/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023 sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio de Canoas, com valor estimado de R$ 16.846.201,79, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra para Reforma da Seção de Subsistência do GAP-CO (Setor Leste), localizada na Base Aérea de Canoas, no município de Canoas - RS. Considerando que o representante aponta diversos indícios de irregularidades no certame, devidamente examinados na instrução técnica de peças 22/23, com pronunciamento unânime da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudcContratações); Considerando a conclusão da AudContratações, no sentido do conhecimento da representação e do indeferimento do pedido de medida cautelar, tendo em vista que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; Considerando a conclusão da AudContrqtações, cuja análise técnica não confirmou os indícios de irregularidades apontados pelo representante, visto que não há plausibilidade nas alegações trazidas pelo representante e que há necessidade de que seja dada ciência à Unidade Jurisdicionada em função de falhas identificadas pelo exame técnico; Considerando que, quanto ao mérito desta representação, a unidade técnica propôs, de forma unânime, considerá-la como parcialmente procedente, além de dar ciência ao órgão jurisdicionado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências preconizadas no item 1.7 deste Acórdão, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 22). 1. Processo TC- Processo 033.278/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Grupamento de Apoio de Canoas-RS. 1.2. Representante: Conferir Engenharia Ltda. (15.277.959/0001-46). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Juan Marcel Langer Martins (105573/OAB-RS), representando a Conferir Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1 dar ciência ao Grupamento de Apoio de Canoas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. o disposto no item 7.7.3.1, c3, do edital, que trata qualificação técnico-profissional, ao restringir somente a engenheiro mecânico a comprovação de responsabilidade técnica pelos serviços de distribuição interna de gás combustível está em desacordo com o disposto nos itens 1, 1.1 e 2.1 da Decisão Normativa CONFEA/CREA 32/1988; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Grupamento de Apoio de Canoas-RS e ao representante.